Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa pede absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida diante das provas produzidas nos autos; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto; e (iii) determinar se a gratuidade de justiça pode ser concedida na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por provas testemunhais, imagens de câmeras de segurança, apreensão de valores em poder do réu compatíveis com o valor pelo qual ele admitiu ter vendido o celular e sua parcial confissão.
4. A versão defensiva, que atribui a subtração do celular a terceiro, é incompatível com as provas colhidas nos autos, especialmente com as imagens do crime e os testemunhos colhidos sob compromisso legal.
5. A pena foi corretamente dosada, com a exasperação da pena-base em razão dos antecedentes criminais e da reincidência do réu.
6. O regime semiaberto é adequado, considerando que o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal e da Súmula no 269 do STJ, que admite o regime menos gravoso apenas se favoráveis as circunstâncias judiciais.
7. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26, deste Tribunal.
8. A pena de multa imposta não pode ser afastada com fundamento na gratuidade de justiça, pois decorre de previsão legal no preceito secundário do tipo penal e deve ser cumprida independentemente da condição financeira do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por furto simples deve ser mantida quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por provas testemunhais, imagens e parcial confissão do réu.
2. O regime semiaberto é adequado para o réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, conforme jurisprudência do STJ.
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado e analisado pelo Juízo da Execução Penal.
4. A pena de multa imposta em sentença penal condenatória não pode ser afastada com fundamento na gratuidade de justiça, pois decorre de previsão legal expressa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 44, 59, 68, 77 e 155, caput; Súmula 269/STJ e Súmula 26/TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2024; AgRg no HC 891.023/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/04/2024; AgRg no HC 757.635/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/03/2024; AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/5/2023; AgRg no REsp 1.984.582/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25/10/2022; AgRg no HC 772.412/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/10/2022. TJDFT: Acórdão 1738080, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 3/8/2023; Acórdão 1736131, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/7/2023; Acórdão 1718665, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 22/6/2023; Acórdão 1677110, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/3/2023.